Tribunal: TCU
Processo: 015.019/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Itupeva/SP, por meio do Convênio de registro Siafi 625316, para a construção de escola infantil do Programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Itupeva/SP, por meio do Convênio de registro Siafi 625316, para a construção de uma unidade escolar infantil no âmbito do Programa Proinfância. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II; da Lei 8.443/1992 c/c os art. 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e julgar regulares com ressalva as contas de Ocimar Polli, dando-lhe quitação; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e 9.3. arquivar este processo.